Tribunal: TJMT
Processo: 1012670-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012670-46.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), JOAO ERNESTO PELISSARI CANDIDO - CPF: 039.841.001-16 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA: SOCIOLOGIA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandando de Segurança, impetrado por João Ernesto Pelissari Cândido, contra o ato, tido como coator, do Governador e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação no cargo de Professor de Ensino Básico/Sociologia, no polo de Tangará da Serra.

Sustenta o Impetrante que realizou o concurso público regido pelo Edital n. 01/2017, e conseguiu a 6
a
(sexta) colocação para o cargo de Professor da Educação Básica/Sociologia, polo de Tangará da Serra, que disponibilizou 05 (cinco) vagas.

Aduz que, em razão da desistência do primeiro colocado, existe uma vaga em aberto dentro das disponibilizadas no Edital e, por isso, deve ser nomeado para o respectivo cargo; contudo, até o momento, não houve qualquer manifestação por parte das autoridades acerca da renúncia do candidato.

Alega que não é razoável o prazo durante o qual está aguardando pela nomeação, uma vez que o Edital é claro, ao determinar que, quando um aprovado é convocado e permanece em inércia, sua desistência é tácita.

Afirma que, das cidades que compõem o polo de Tangará da Serra, apenas Barra do Bugres preencheu uma das duas vagas existentes, e que existem ainda em aberto 06 (seis) vagas para o referido polo.

Assevera que o item 15.3 do edital garante ao candidato classificado assumir em uma das cidades que fazem parte do polo de escolha, contudo, não houve sequer cogitação por parte da SEDUC/MT, com relação à sua nomeação, ou de qualquer outro candidato, e que está sendo preterido, em razão do Processo Seletivo Simplificado lançado pela referida Secretaria de Educação.

Determinei a intimação da parte impetrada para apresentar as informações, pertinentes ao pleito liminar (Id. 4006602 – págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a inexistência de direito líquido e certo, visto que o Impetrante está classificado no mencionado concurso público (Id. 4658277 – págs. 01/08).

O Impetrante comparece aos autos, informando que a SEDUC lançou o Edital PAS/2019, com vistas a contratar servidores temporários, em detrimento daqueles aprovados/classificados no certame (Id. 4668651 – págs. 01/02).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 4862294 – págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela concessão da ordem (Id. 4975973 – págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso comunica que um candidato não tomou posse, mas que o ato para tornar sua nomeação sem efeito ainda não foi publicado (Id. 5048329 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020